Tribunal: STM
Processo: 7000954-31.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DO STATUS DE MILITAR. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO MAJORITÁRIA. A condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia nos delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde, sendo a única exigência feita pela norma para o oferecimento da exordial acusatória. Inexiste a necessidade do réu manter a referida condição durante todo o processo, uma vez que não configura um pressuposto de prosseguibilidade. Mesmo tendo sido o desertor licenciado pela administração castrense, fosse ele engajado ou não, o andamento do feito correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole processual. Apelo conhecido por unanimidade e provido por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000954-31.2023.7.00.0000/AM
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIANS PINTO VERAS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA,
DESCONSTITUINDO A SENTENÇA DA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA
AUDITORIA DA 12ª CJM, REFERENDADA PELO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N° 7000077-22.2023.7.12.0012,
DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E MANTINHAM NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000954-31.2023.7.00.0000/AM
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIANS PINTO VERAS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
PERDA DO STATUS DE MILITAR. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
PROVIMENTO
DO APELO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
A condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia nos delitos de
deserção é a reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na
concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde, sendo a
única exigência feita pela norma para o oferecimento da exordial acusatória.
Inexiste a necessidade do réu manter a referida condição durante todo o
processo, uma vez que não configura um pressuposto de prosseguibilidade.
Mesmo tendo sido o desertor licenciado pela administração castrense, fosse ele
engajado ou não, o andamento do feito correrá normalmente, sem eventuais
ataques de índole processual.
Apelo conhecido por unanimidade e provido por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao Recurso
ministerial, para, desconstituindo a Sentença da Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª
CJM, referendada pelo Conselho Permanente de Justiça nos autos da Ação Penal n° 7000077-
22.2023.7.12.0012, determinar a baixa dos autos ao Juízo "a quo" para o regular
prosseguimento do feito.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença lavrada nos autos da
Ação Penal n° 7000077-22.2023.7.12.0012, que extinguiu o processo, com fundamento no
art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 395, inciso II, do Código de
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359416 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal, em virtude da ausência de condição de prosseguibilidade, devido ao
licenciamento do Sd Ex WILLIANS PINTO VERAS, militar da ativa ao tempo em que
praticou o crime de deserção, nos termos do art. 187 do CPM.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"[...] Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o ora
denunciado faltou ao quartel desde o dia 1° de novembro de 2022.
Transcorridos mais de oito dias contados da verificação da ausência
desautorizada e, não tendo se apresentado na Unidade Militar em que servia,
foi lavrado o Termo de Deserção em 10/11/2022, sendo excluído do serviço
militar (evento 1 – IPD2).
O denunciado se apresentou voluntariamente em 03 de abril de 2023.
Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar e,
portanto, reincluído às fileiras do Exército Brasileiro (eventos 52 e 53).
Dessa forma, ausentando-se, livre e conscientemente, de sua unidade, sem
licença ou autorização, por mais de oito dias, o Soldado EV WILLIANS PINTO
VERAS consumou o crime de deserção.
Pelo exposto, DENUNCIO o Soldado EV WILLIANS PINTO VERAS como
incurso nas sanções do art. 187 do Código Penal Militar.
Recebida e autuada esta, requer seja o denunciado citado para, sob
consequência de revelia, se ver processar e julgar.”
Foram juntados aos autos os seguintes documentos:
· Parte de ausência, relatando a falta do acusado desde o dia 1°/11/2022,
completando à zero hora do dia 2 subsequente 24 (vinte e quatro) horas de
ausência do local onde exerce suas funções militares (evento 1, documento 2, fl.
5, da IDP);
· Termo de Deserção, informando a consumação do delito em 10/11/2022
(evento 1, documento 2, fls. 2/3, da IPD);
· Termo de Inventário de Bens do ausente (evento 1, documento 2, fls. 6/7, da
IPD);
· Decisão excluindo o desertor do serviço ativo, a contar de 10/11/2022 (evento
1, documento 2, fl. 4, da IPD);
· Folha de Alterações do desertor (evento 1, documento 2, fls. 10/22, da IPD);
· Ofício nº 107/GAB 3º OF/PJM/MAO/AM/MPM, no qual o Ministério Público
Militar requereu à Polícia Judiciária Militar a realização de diligências (evento
4 da IPD);
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359416 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Ofício n° 68-Asse Jur/Cia C 12ª RM, no qual o Comandante da Companhia de
Comando da 12ª Região Militar informou o cumprimento da diligência (evento
12 da IPD);
· Requisição do MPM às operadoras de telefonia móvel, para que informem
acerca de eventual relação contratual com o desertor, bem como os endereços
cadastrados em seus bancos de dados (evento 16 da IPD);
· Ofício nº 1-ASSE JUR/CIA C12ª RM, comunicando a apresentação voluntária
do desertor em 3/3/2023, bem como a imediata decretação de sua prisão (evento
48, documento 1, da IPD);
· Ata da Inspeção de Saúde declarando ser o agente apto para o serviço militar
(evento 48, documento 3, da IPD);
· Exame de Higidez Física do desertor (evento 48, documento 4, da IPD);
· Certidões de Antecedentes Criminais (evento 50 da IPD);
· Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (evento 52, documento 5, da
APM);
· Boletim n° 63, de 3/4/2023, informando a reinclusão do desertor ao serviço
ativo, a contar de 3/4/2023 (evento 53 da IPD);
· Decisão do Juízo de primeira instância homologando a prisão em flagrante e
concedendo a liberdade provisória ao acusado (evento 55 da IPD); e
· Alvará de soltura expedido (evento 57 da IPD) e devidamente cumprido em
4/4/2023 (evento 61, documento 1, da IPD).
A Exordial acusatória foi recebida em 17/4/2023 (evento 1, documento 2, da
APM) e o réu foi devidamente citado em 2/5/2023 (evento 16 da APM).
A Defensoria Pública da União arrolou as testemunhas Karme Elizabeth Pinto
Veras e Neiva Pinto Pereira (evento 19 da APM).
O Comandante da Companhia de Comando da 12ª Região Militar informou ao
Juízo de primeira instância que o Soldado WILLIANS PINTO VERAS foi licenciado das
fileiras do Exército Brasileiro, a contar de 4/6/2023 (evento 30 da APM).
A Juíza Federal da Justiça Militar proferiu despacho concedendo vistas às partes
para manifestação sobre o licenciamento do acusado (evento 32 da APM).
O Ministério Público Militar, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, manifestou-se pelo prosseguimento do feito (evento 36 da APM).
Em 27/7/2023, a Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM,
monocraticamente, decidiu pela extinção da Ação Penal Militar nº 7000077-
22.2023.7.12.0012 ante a ausência da condição de prosseguibilidade decorrente da perda da
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359416 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição de militar do ex-Sd Ex WILLIANS PINTO VERAS pela prática delituosa inserta no
art. 187 do CPM (evento 40 da APM).
O Conselho Permanente de Justiça decidiu, por maioria (3x2), referendar a
Sentença da Magistrada a quo e declarar extinta a APM nº 7000077-22.2023.7.12.0012, em
virtude da impossibilidade de seu prosseguimento, devido à ausência de condição de
prosseguibilidade do feito (evento 53 da APM).
A Sentença absolutória foi publicada em 23/8/2023 (evento 54 da APM).
Irresignado, o Órgão Acusatório interpôs, tempestivamente, em 25/8/2023,
Recurso de Apelação (evento 59 da APM).
A Defesa Pública manifestou ciência acerca da absolvição do agente, nada
requerendo (evento 64 da APM).
Em 4/9/2023, ocorreu o trânsito em julgado para a DPU (evento 65 da APM).
Após receber o Recurso de Apelação ministerial, o Juízo a quo determinou a
abertura de vista às partes (evento 67 da APM).
Em suas Razões de Apelo (evento 72 da APM), o Órgão Ministerial sustentou
não haver embasamento para a denominada ausência da “condição de prosseguibilidade” e
que a Decisão proferida representa uma afronta ao entendimento firmado pelo Superior
Tribunal Militar, pugnando, no mérito, pela reforma da Sentença absolutória e o consequente
prosseguimento do feito (evento 72 da APM).
Em Contrarrazões (evento 76 da APM), a Defensoria Pública da União rebateu
as teses da Acusação e pugnou pela manutenção da Sentença, por seus próprios fundamentos,
pela extinção da Ação Penal Militar, com fulcro no art. 3º, “a”, do CPPM c/c o art. 395, II, do
CPP.
A Secretaria Judiciária desta Corte Militar certificou nada constar em desfavor
do ex-Sd Ex WILLIANS PINTO VERAS (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Castrense, por meio do Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Dr. Luciano Moreira Gorrilhas (evento 7), manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, pronunciou-se pelo provimento do Apelo,
com o fito de cassar a Sentença impugnada e conferir o regular prosseguimento na Ação
Penal Militar na instância ordinária.
O Ministro-Revisor teve vistas dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359416 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurge-se o Ministério Público contra a Sentença lavrada nos autos da Ação
Penal n° 7000077-22.2023.7.12.0012, que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 395,
inciso II, do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de condição de
prosseguibilidade, devido ao licenciamento do Sd Ex WILLIANS PINTO VERAS, que era
militar da ativa ao tempo em que praticou o crime de deserção, nos termos do art. 187 do
CPM.
O Parquet castrense sustentou não haver embasamento para a denominada
ausência da “condição de prosseguibilidade” e que a Decisão proferida representa uma
afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar, pugnando, no mérito, pela
reforma da Sentença absolutória.
Razão assiste ao Órgão ministerial.
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº 25-46.2012.7.01.0301 e nº
143-81.2010.7.01.0401, entendo ser plenamente possível ao desertor responder ao processo
penal militar, mesmo tendo sido licenciado pela administração castrense, como ocorreu na
espécie.
É de bom alvitre destacar que, em 17/4/2023, data do recebimento da Denúncia
pelo juízo a quo, todas as condições da ação se mostravam idôneas, em especial, a
legitimidade passiva ad causam, porque, na ocasião da instauração da Ação Penal Militar, o
réu possuía o status de militar (evento 1, documento 2, da APM).
Assim, para o início da relação jurídica processual, não foi verificada a
inexistência da condição, porquanto foi precedida de regular reinclusão em 3/4/2023 (evento
53 da IPD), medida imprescindível ao oferecimento da Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM preceitua, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade
definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo,
sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do
Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo
quando a incapacidade veda a reinclusão do militar à atividade, entretanto a dispensa do
apelado do serviço ativo após o recebimento da Denúncia não produz o efeito da isenção do
processo.
E, ainda, o Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência deste Superior
Tribunal está em perfeita consonância com o entendimento por mim defendido, porquanto
exige a condição de militar somente para a propositura da Ação Penal, e não para seu
seguimento, em virtude da desnecessidade de tal status para a continuidade do processo.
Observe-se:
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359416 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA
POR DESERÇÃO - POSSIBILIDADE - STATUS DE MILITAR - CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO CRIMINIS) A praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis,
através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a
reversão ao serviço ativo." (Grifo nosso).
Ressalte-se que esta Corte Militar, em reiterados julgados, tem se posicionado a
favor de a condição de militar do réu somente afigurar-se imprescindível para o recebimento
da Exordial acusatória. A propósito, destaco o seguinte excerto:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 187 CPM. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
EXCLUSÃO DAS FFAA. ANULAÇÃO. Militar condenado por deserção que é
licenciado após o trânsito em julgado de Acórdão condenatório desta Corte,
quando já iniciados os procedimentos para execução da pena. Decisão do Juízo
a quo que, acolhendo pleito defensivo, manda recolher mandado de prisão e
extingue a punibilidade por ausência de condição de prosseguibilidade em
razão da exclusão do Apenado das fileiras das Forças Armadas. Esta Corte
tem reiteradamente assentado que o licenciamento do militar que responde ao
delito de deserção, se ocorrido após o recebimento da Denúncia, não obsta o
prosseguimento da ação penal, tampouco, constitui causa extintiva da
execução da pena. A perda superveniente da condição de militar não é
obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo executório,
isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como
pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Precedentes do STF. A deserção é um delito que afronta não só a hierarquia e a
disciplina, mas também o próprio serviço militar seja obrigatório ou
voluntário, e assim, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário,
de maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens
são ameaçados ou violados. E quando a norma penal, ultima ratio, elege o
bem, é dever do Judiciário a proteção deste bem, sob pena de incorrer na
violação ao princípio da proporcionalidade no viés da proibição da proteção
deficiente. A mudança de entendimento iniciada nesta Corte, que hoje também é
acompanhada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, vem ao encontro da
decisão do Estado Brasileiro de possuir Forças Armadas permanentes e
regulares, insculpida nos preceitos da Constituição Federal, expressão maior
do povo. Recurso ministerial a que se dá provimento para determinar o
prosseguimento na execução da pena imposta por esta Corte. Habeas Corpus
de ofício para conceder ao Apenado, agora civil, o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, designando-se o Juízo de
Execução Comum para o estabelecimento das condições de cumprimento.
Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar, Relator: Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos Data de Autuação: 13/8/2018, Data de Julgamento:
23/10/2018, Data de Publicação: 8/11/2018.) (Grifo nosso.)
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359416 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, transcrevo entendimento delineado pela Suprema Corte, da lavra
do Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:
"(...) não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do
Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse
sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição
de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal
contra o desertor. Em verdade, também não se pode ignorar que a
objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e deveres
militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela
desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se,
ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em
que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com
o organismo militar, em parcela significativa, é temporário. Na espécie,
portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo consta dos autos,
o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018, isto é, após o
recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018". (AG. REG. HC
167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/3/2019.) (Grifos
nossos.)
Observa-se, pois, ser o status de militar exigido apenas na fase inicial do
processo, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da
instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço
ativo das Forças Armadas. Tal interpretação se dá em virtude de ser a deserção um delito que
afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também o próprio serviço militar, seja
obrigatório ou voluntário. Daí, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de
maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados
ou violados.
Como já salientado, a condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a
reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar
ao agente, com ele não se confunde, sendo a única exigência feita pela norma para o
oferecimento da exordial acusatória. Inexiste a necessidade do réu manter a referida condição
durante todo o processo, uma vez que não configura um pressuposto de prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de a
Administração Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a ausentar-se,
haja vista a possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se acometido de grave
doença, ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador
que não se imiscui com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por
quem é detentor da condição de militar, não se cogita ilegitimatio ad partem por perda dessa
qualidade, uma vez que a superveniência da condição de civil do denunciado não afeta o
crime consumado.
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359416 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal
de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já
regularmente processado.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
ministerial, para, desconstituindo a Sentença da Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª
CJM, referendada pelo Conselho Permanente de Justiça nos autos da Ação Penal n° 7000077-
22.2023.7.12.0012, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.
Brasília, 11 de março de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359416v5 e do código
CRC 7ec4c89a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 4/4/2024, às 17:49:34
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359416 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000954-31.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIANS PINTO VERAS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença lavrada nos autos da APM n° 7000077-22.2023.7.12.0012, que extinguiu o
processo, com fundamento no art. 3, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 395, inciso II, do CPP,
em virtude da ausência de condição de prosseguibilidade, devido ao licenciamento do Sd Ex
WILLIANS PINTO VERAS, militar da ativa ao tempo em que praticou o crime de deserção,
nos termos do art. 187 do CPM.
2. Durante a assentada, a eminente Ministra-Relatora apresentou o seu voto
conhecendo e dando provimento ao Recurso ministerial, para, desconstituindo a Sentença da
Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM, referendada pelo Conselho Permanente de
Justiça nos autos da Ação Penal n° 7000077-22.2023.7.12.0012, determinar a baixa dos autos
ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
3. Nesse contexto, abri a divergência, no que fui acompanhado pelos eminentes
Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, para,
negando provimento ao apelo do MPM, manter inalterada a Sentença a quo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
4. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa
não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
5. No caso em tela, o ora Apelante foi licenciado das fileiras do Exército a
contar do dia 4 de junho de 2023, conforme Boletim de Acesso Restrito Especial nº 6 - Cia C
12ª RM, de 5 de junho de 2023 (Evento 30 da APM).
6. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando
causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até
porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
7. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO
CURSO
DO
PROCESSO.
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO
DA APELAÇÃO.
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359546 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da
mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este
ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou
captura do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação
funcional do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
8. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte
Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo.”
9. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se,
inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis
litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu julgamento do
Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359546 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012).
10. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”.
11. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão
do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação’
(HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).
Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito
dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda
da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a
ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da
figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode
produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359546 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do
recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro
Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe
5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018;
e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º,
do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar ou
for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado
apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de incapacidade
definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar, art.
457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359546 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído
deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e,
se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar
da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede
o prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de deserção.
Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado,
cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar
que por esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja
enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e,
eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da
concessão da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade
desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar
que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final serem recolhidos a
uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é cominada pena de
seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe
que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa
de liberdade por tempo superior a dois anos’.
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359546 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: ‘Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR,
rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifos nossos).
12. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg.
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela
Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro
Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do
agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das
Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para
determinar a absolvição do agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
12/05/2021,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos
nossos).
13. Vê-se, pois, que a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no sentido
de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável para o
regular processamento da persecutio criminis.
14. Portanto, o entendimento do Juízo a quo, referendado pelo Conselho
Permanente de Justiça, encontra-se em perfeita harmonia com o que venho defendendo há
muito, razão pela qual, entendo que a Sentença não deve ser reformada.
Diante do exposto, votei divergindo da douta maioria no sentido de negar
provimento ao apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359546 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001359546v2 e do código CRC 59063e85.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/3/2024, às 7:11:39
7000954-31.2023.7.00.0000
40001359546 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR